Tribunal: TJMT
Processo: 0000798-69.2015.8.11.0028
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000798-69.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EDELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 012.433.371-09 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – URV
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1-O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV.

2- Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Poconé, c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da Vara Única da Comarca de Poconé,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança (URV)
apresentada por
Edelma Aparecida da Silva
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.

Consignou, ainda, que, deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e, por fim, que os honorários sucumbenciais, deverão ser arbitrados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 3o e 4o do NCPC.

Insurge-se o Município de Poconé (Id. 8986653), requerendo a reforma da sentença, por se tratar de servidor com vínculo de natureza temporária, o que impossibilita o recebimento de diferenças salariais (URV), bem como, quanto ao fundo de garantia por tempo de serviço – FGTS, e ainda, dos juros e da correção monetária.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença.

Nas contrarrazões apresentadas por meio do (ID. 8986608), a Requerente/Apelada, requer o desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n. 70329472), verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, e, deixou de se manifestar no presente feito.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Poconé, c
ontra sentença proferida pelo
Juízo

da Vara Única da Comarca de Poconé,
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança (URV)
apresentada por
Edelma Aparecida da Silva
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.

Do exame dos autos, verifica-se que a autora ajuizou a presente ação buscando o recebimento de eventuais diferenças resultantes das conversões da remuneração em cruzeiro real para URV, com base no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

O Município de Poconé, assevera que os servidores do Poder Municipal, na vigência do contrato temporário, não fazem
jus
ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, eis que mantém com a administração pública vínculo funcional exclusivamente temporário.

Denota-se dos autos que, a Autora prestou serviços no setor de serviços gerais, na Escola estadual Nossa Senhora Aparecida, por meio de contrato temporário firmado junto à Secretaria Municipal de Poconé, conforme documentos colacionados por meio do (Id. 8986627), e ingressou com a presente ação, postulando a correta conversão de seus vencimentos em URV, na forma do artigo 22 da Lei no 8.880/94, com a incidência nos respectivos reflexos.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual o Município de Poconé interpôs o presente recurso, defendendo que na vigência do contrato temporário, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, eis que mantém com a administração pública vínculo funcional exclusivamente temporário.

No mérito, de antemão, ressalto que não procedem os pedidos da servidora que mantém vínculo exclusivamente temporário, merecendo a reforma da sentença.

Fato é que, realmente, na vigência do contrato temporário, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo, logo, os servidores nesta situação não fazem jus a qualquer recebimento ou incorporação, eis que mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário.

Dessa forma, os servidores temporários celebram com a Administração Pública um vínculo de caráter eventual e desempenham função temporária (que é uma função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego).

Compondo uma categoria própria, a dos servidores temporários, que podem ser definidos como aqueles que se ligam à Administração por tempo determinado, para atender a necessidade de especial interesse público, consoante o previsto na Lei de Contratação por Tempo Determinado – 8.745/93, alterada pela 9.849/99.

Frisa-se que, nas relações contratuais, estabelecidas com o servidor temporário, os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes, gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.

Dessa feita, a Autora, não tem direito à referida conversão monetária, pois começou a receber os seus vencimentos já convertidos, não havendo, por questão lógica, diferenças decorrentes de conversão monetária de remuneração em URV, padrão no qual jamais recebeu.

Por isso, não há falar em direito à conversão da URV, a um: porque foi estipulado, nos respectivos contratos de trabalho, celebrados entre a Requerente e a Administração Pública, previamente, a contrapartida remuneratória; a dois: porque o primeiro contrato de trabalho, da referida Autora, se deu em data posterior à conversão da URV.

Dessa forma,
em se tratando de servidores temporários, inexiste direito à conversão da URV,
por isso, alinho meu posicionamento à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO)– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR –
SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– DEFASAGEM – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO.O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração, não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV
. (Apelação/Remessa Necessária N. 1002379-29.2016.811.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26-2-2019 publicado no DJE 11-3-2019).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA
.
Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado
. Recurso provido.
(Apelação/Remessa Necessária 11874/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 29/5/2017) [Destaquei]

Assim sendo, ao servidor que possui contrato temporário, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Poconé, para reformar
in totum
a sentença recorrida, e, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, nos termos acima expostos e discutidos. Inverto o ônus sucumbencial, porém mantenho suspenso sua exigibilidade ante ao benefício da justiça gratuita deferida na decisão acostada ao id.8986636.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021